Tribunal: STF
Processo: ARE 1582169
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Sebastião Ayres de Assis Neto interpôs o presente agravo (eDoc 31) em face de decisão (eDoc 27) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido. 

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (eDoc 19) que está assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). CONDENAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. AUTODEFESA. TESE FIRMADA NO STF. PROVAS ROBUSTAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS E DE COMPANHEIRA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
1. O crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) exige a demonstração de que o agente atribuiu a si identidade falsa com dolo específico, ou seja, com a intenção de obter vantagem ou causar prejuízo. 
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 640.139 (Tema 478, repercussão geral), firmou entendimento de que o princípio da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não abrange a conduta de atribuir falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de ocultar maus antecedentes. 
3. Nos autos, os depoimentos firmes e coesos dos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados pelo depoimento da companheira do réu, evidenciam que o apelante se apresentou com outro nome para evitar o cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor. 
4. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 22), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição da República. 

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
(ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)

Ademais, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º,  LVII, da Constituição Federal (presunção de inocência), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.
[...]
 3. Agravo regimental desprovido.
(RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente